Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700184-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENIVALDO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: FERNANDO REIS DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENIVALDO RODRIGUES SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu o pedido de penhora de aluguéis recebidos pelo executado. Alega que os aluguéis em questão configuram a principal fonte de renda de sua família, sendo necessários para o pagamento de pensão alimentícia, uma vez que se encontra desempregado. É o breve relatório. Após tentativas infrutíferas de quitação da dívida por outros meios, foi deferida a penhora de aluguéis recebidos pelo executado, no importe mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até a liquidação da dívida. Em que pesem as alegações do agravante, não resta demonstrado nos autos que a verba em questão é sua única fonte de renda, porquanto não foram juntados extratos bancários de todas as contas de titularidade da parte, declaração de imposto de renda, dentre outros elementos capazes de corroborar suas assertivas. Ademais, ainda que restasse demonstrada a utilização da quantia para a manutenção do núcleo familiar, é certo que o disposto no art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios, é relativizado pela jurisprudência, sendo necessária a demonstração de violação à subsistência do devedor. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS VALORES CONSTRITOS. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante deseja a reforma da decisão proferida nos autos no 0701070-86.2021.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora de valores, os quais sustenta ter natureza salarial. Assevera, ainda, que parte do valor constrito refere-se a empréstimo contratado com o fim de efetuar reforma no imóvel de sua propriedade. 2. Preparo recolhido. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. 4. A decisão ID 100757847 rejeitou a impugnação por reconhecer que não houve prova das alegações feitas pela devedora, ora agravante. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. 5. Além disso, com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações como ocorre no caso em apreço. Precedentes: Acórdão 1340129, 07000496220218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021, Partes: MARIA DOS REIS FARIA vs BARTOLOMEU SALES; Acórdão n. 1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018. Partes: ANAILDE DOMINGUES DE MEDEIROS vs ARNOR FERNANDES DE OLIVEIRA. 5. Lado outro, conforme consignado pelo magistrado nos autos de origem, em 16/07/2021, foi creditado na conta R$80.000,00 (ID 100225638 - Pág. 9) referente ao crédito para reforma. Apesar de a impugnante alegar que o empréstimo foi realizado pelo marido (alegação não comprovada nos autos), verifica-se que a natureza do empréstimo (e do crédito) é para reforma de imóvel que, por conclusão lógica, se reverte em proveito da família ou do casal. Nesse sentido, a penhora é possível nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil -CPC e art. 1659, IV, do Código Civil - CC. Também não restou comprovado que os valores transferidos pelo filho da agravante, sejam provenientes de salário que recebe, pois as únicas provas apresentadas pela devedora são os comprovantes de transferência dos aludidos valores. Nesse contexto, impõe-se o não provimento do presente agravo. 8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1396103, 07014336020218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, inferido o efeito suspensivo. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito